Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REQUISITO LEGAL. PROPRIEDADE DE IMÓVEL NO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIMDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de obrigação de fazer visando regularizar a propriedade sobre o imóvel. Encargo dos requeridos Distrito Federal, TERRACAP e CODHAB, com o fim de promovera regularização da cadeia de transmissão e registro do bem objeto da demanda.

2. Verifica-se que tanto a TERRACAP quanto o DISTRITO FEDERAL possuem legitimidade passiva para a presente demanda, na medida em que a autora pretende compelir tais partes a promoverem a regularização da cadeia de transmissão e registro do bem (doação da TERRACAP ao DISTRITO FEDERAL e sua posterior disponibilização à CODHAB), restando evidenciada a pertinência subjetiva da ação. (teoria da asserção - legitimatio ad causam). 2.1. O Distrito Federal é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto o objeto da lide envolve discussão acerca de bem integrante do seu patrimônio, processo de ocupação e regularização de área pública de competência desse ente público. 2.2. Atente-se para o fato de que a TERRACAP reconhece que o imóvel deveria ter sido doado ao DISTRITO FEDERAL para destinação ao programa habitacional da CODHAB/DF. Para além disso, a CODHAB/DF reconhece que a parte autora atende aos requisitos legais para a contemplação.

3. A lide fica estabilizada após a petição inicial e a contestação. A Autora não pode alegar novos fatos, pois as requeridas não possuem tempo hábil para buscar novas informações e nem prazo para solicitar a produção de novas provas. A fase probatória já estava encerrada.3.1. A CODHAB apresentou a sua contestação em 10/10/2022 e a autora/apelante, apresentou novos documentos dias após a contestação. Forçoso concluir que esses documentos juntados pela autora/apelante sequer foram analisados pela CODHAB/DF e que tal se deu não por atuação da companhia, mas da própria parte, que somente os apresentou após a mencionada contestação. 3.2. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário, no atual momento processual, adentrar a esfera de atuação da Administração, fazendo a análise acerca da suficiência da parte documental do pedido administrativo. Frise-se que tal averiguação, a ser feita pela CODHAB/DF, é uma das etapas procedimentais indispensáveis do programa habitacional. 3.3. Em forçada hipótese, que não é o caso dos autos, a juntada de documento em sede recursal só seria admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando se tratar de documento que não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 397 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.